Tribunal: CARF
Processo: 10140.720911/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/10/2012
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos que tenham como fundamento a Lei no 10.256/2001.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF N° 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. SÚMULA CARF No 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM.
No caso do artigo 124, I, o interesse comum é jurídico e não meramente econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de incidência.
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
A empresa adquirente da produção de produtores rurais pessoas físicas fica sub-rogada nas obrigações de tais produtores e está obrigada a arrecadar, mediante desconto, a contribuição previdenciária por ele devida.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.720911/2014-10
ACÓRDÃO
2401-012.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMTRAL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/10/2012
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos que tenham como fundamento a Lei no 10.256/2001.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF N° 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. SÚMULA CARF
No 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM.
No caso do artigo 124, I, o interesse comum é jurídico e não meramente
econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na
realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta
configurado quando as pessoas participam em conjunto da prática dos atos
descritos na hipótese de incidência.
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720911/2014-10
2
A empresa adquirente da produção de produtores rurais pessoas físicas
fica sub-rogada nas obrigações de tais produtores e está obrigada a
arrecadar, mediante desconto, a contribuição previdenciária por ele
devida.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no
9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
recursos voluntários apresentados pelos responsáveis solidários Abastecedora Nova Alvorada,
Reginatto e Reginatto LTDA e Laercio Reginatto, por intempestividade. Por unanimidade de votos,
dar provimento parcial aos demais recursos voluntários apresentados para aplicar a retroação da
multa qualificada prevista no art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96 com redação dada pela Lei no
14.689/23, reduzindo-a ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720911/2014-10
3
RELATÓRIO
O acórdão de no 01-32.562, da 4a Turma da DRJ/BEL, de e-fls. 708-739, bem resume
o lançamento:
O presente processo, COMPROT no 10140.720911/2014-10, trata do Auto de
Infração de Obrigação Principal no 51.048.809-5 (fls. 06/16), lavrado contra a
empresa em epígrafe e se refere às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondes às rubricas Rural e SAT/RAT, incidentes sobre os valores da
comercialização rural referentes às operações de aquisições de cereais de
produtores rurais pessoas físicas, no valor consolidado(14/05/2014) com juros e
multa à época do lançamento de R$ 221.941,45 (duzentos e vinte e um mil,
novecentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos). É constituído do
levantamento L3 – COMERC PRODUÇÃO RURAL MS CORR.

De forma sucinta, a Comtral foi constituída em 2009, com capital social de R$
15.000,00, valor incompatível com seu volume de operações de compras. O quadro social era
composto por João Santana Rodrigues de Lima (sócio administrador e detentor de 99% da Comtral
até 01/2011, sendo posteriormente substituído por seu sogro Raimundo Luiz) e Marcel D Angelis
Ferreira Silva. João e Marcel são pessoas modestas, que ocupavam funções de baixa qualificação e
remuneração e em suas DIRPF o único patrimônio declarado eram participações na Comtral e na
empresa SW Atacadista. Destaca-se, ainda, que Raimundo era um senhor de 74 anos que recebia
benefício de amparo social ao idoso pelo INSS desde 2007.
A fiscalização não localizou a empresa Comtral em diligência realizada na cidade de
Chapadão do Sul. Ao realizar diligência na casa do Sr. Raimundo, este não soube dar nenhuma
informação sobre a Comtral, afirmando que seu genro lhe repassava um salário mínimo por mês
para que constasse como sócio administrador da empresa. Em diligência à casa do Sr. João, este
também não soube dar informações sobre suas empresas Comtral e SW Atacadista.
Como sintetiza o Relatório Fiscal, de e-fls. 81-93:
2.10. Tem-se assim uma empresa sem patrimônio, sem qualquer estrutura
organizacional e operacional, com ínfimo capital social e sócios desprovidos de
capacidade econômica e gerencial. Estes fatos por si só esboçam procedimentos
que visam mascarar, artificiosamente ocultar e dissimular os negócios de
terceiros. Este conjunto de indícios evidencia desde já que os sócios que
compõem a pessoa jurídica são interpostas pessoas, condição esta que modifica
dolosamente as características dos fatos geradores dos tributos decorrentes de
suas atividades econômicas, vez que se apresentam ficticiamente no polo passivo
da obrigação tributária, ocultando terceiros responsáveis efetivamente pela
ocorrência dos fatos geradores de tributos.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720911/2014-10
4
2.11. Conforme narrado no relatório fiscal do processo 10140-720.758/2014-21, a
empresa SW Atacadista operou até maio de 2011 e se encontra atualmente
inativa. Na sequência, a pessoa jurídica Comtral Comércio e Transportes Ltda. foi
constituída para dar prosseguimento, em idêntica sistemática, às atividades de
compra e venda de cereais até então realizadas pela SW Atacadista.
2.12. A SW Atacadista emitiu as últimas notas fiscais de aquisição de produção
rural em 20/05/2011 (sexta-feira) e de venda em 21/05/2011 (sábado). O sujeito
passivo Comtral emitiu suas primeiras notas fiscais de aquisição de produção rural
e de venda em 23/05/2011 (segunda-feira). Observa-se que não houve qualquer
dissolução de continuidade no estratagema em prática, pois a Comtral
simplesmente deu prosseguimento com idêntico modus operandi às atividades da
SW Atacadista.
2.13. Além da utilização das mesmas interpostas pessoas, há outras coincidências
denunciadoras do evidente liame entre estas empresas. Como se demonstrará, os
procuradores destas empresas e terceiros (empresas e pessoas físicas) que
efetivamente se beneficiaram desta estratégia fraudulenta são os mesmos.
2.14. As empresas SW Atacadista e Comtral Comércio têm suas sedes em
Chapadão do Sul e todos seus sócios também são residentes nesta cidade.
Entretanto, no período fiscalizado, suas operações comerciais se concentraram
em Rio Brilhante-MS, muito embora também não possuíssem qualquer estrutura
operacional naquela cidade. A atividade econômica destas empresas resumia-se
exclusivamente na compra e venda de cereais, sem qualquer beneficiamento.
2.15. A empresa apresentou faturamento expressivo no período sob fiscalização e
intensa movimentação bancária. Entrementes, conforme já prenunciado, a
empresa deixou de recolher todos os tributos devidos.

Assim como a SW Atacadista, a Comtral também nomeou e constituiu como
procuradores os Srs. Edegar Rodrigues da Silva Machado e Alcídio Mário Angst, residentes e
domiciliados em Rio Brilhante/MS. Estes senhores não possuem qualquer patrimônio conhecido e
ocupavam funções simples, também indicando que foram utilizados para ocultar a identificação
dos reais beneficiários.
3.2. Não obstante os Srs. Edegar Rodrigues e Alcídio Mário apresentarem-se como
procuradores com poderes ilimitados destas empresas, há evidências de que
estes também foram utilizados para ocultar a identificação dos reais beneficiários
que de fato usufruíram das vantagens econômicas geradas pela sonegação, em
tese, de tributos e contribuições devidos. As evidências mostram que estes
senhores foram inseridos de permeio entre as empresas SW Atacadista / Comtral
e terceiras empresas e pessoas como mais um expediente com o fim único de
camuflar sob falsas aparências a realidade dos fatos.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720911/2014-10
5
3.3. Os Srs. Edegar Rodrigues e Alcídio Mário apresentam um histórico de vínculos
empregatícios de baixa remuneração. No período de 01/2000 a 01/2006 o Sr.
Edegar Rodrigues recolheu contribuições ao INSS na condição de autônomo, cuja
ocupação declarada era “Motorista de Caminhão”. Estes senhores não possuem
qualquer patrimônio conhecido.
3.4. Portanto, vê-se que estes procuradores também não contavam com
capacidade econômica nem estrutura organizacional e operacional para estar
efetivamente no comando de empresas que faturavam dezenas de milhões de
reais. Tais quais os sócios formais destas empresas, estes também têm a mera
função de se apresentarem como responsáveis por empreendimentos ou atos de
terceiros, encobrindo dolosamente interesses de outrem.

A Fiscalização informa que restou demonstrado, no item 4 do Relatório Fiscal do
processo 10140.720909/2014-41, a existência de um grupo econômico de fato, composto pelas
pessoas físicas Nedile Reginatto, Laércio Reginatto, André Reginatto, Edegar Rodrigues da Silva
Machado e Alcídio Mário Angst, e pelas empresas SW Atacadista de Cereais Ltda. – ME, Copramil
Comércio e Transporte de Produtos Agrícolas Ltda., São Lourenço Armazéns Gerais Ltda. – ME,
Comércio de Cereais Vacaria Ltda. –ME, Abastecedora Nova Alvorada Ltda e Reginatto & Reginatto
Ltda.
Esclarece que, tendo em vista o presente relatório ser encaminhado à Fernandes e
Petroli LTDA e à Souza e Petroli Ltda, deixou-se de reproduzir o conteúdo do Relatório do processo
10140.720909/2014-41, em consideração ao sigilo fiscal, já que o mencionado relatório traz
informações e dados das demais pessoas jurídicas e físicas solidárias.
Também foram incluídas como devedores solidárias a Fernandes e Petroli LTDA e
Sousa e Petroli LTDA, ambas com nome fantasia “MS Corretora de Cereais”, pertencentes à
Alcides Luiz Fernandes e Tiago Petroli, que realizavam aquisições de produção rural de produtores
rurais pessoas físicas com interposição do sujeito passivo, Comtral, não obstante se identificarem
como corretoras.
Como bem resume o acórdão da DRJ:
Entende a Fiscalização que os indícios e documentos apurados indicam que a
rotina consistia em adquirir cereais diretamente de produtores rurais pessoas
físicas e, ato contínuo, revendê-los à empresa Zoomix Suplementação Animal
Ltda, dissimulando esta operação por meio de notas fiscais emitidas pela Comtral.
Ressalta que, do Contrato de Compra e Venda de Cereais relativo à aquisição de
grãos do produtor rural Roberto A. Ortolan pela Zoomix, consta como vendedor a
empresa Fernandes e Petroli Ltda.
A Fiscalização observou que em nenhum documento apresentado pela Zoomix há
qualquer referência ao sujeito passivo Comtral, sendo toda operação comercial
levada a cabo pela MS Corretora de Cereais, o que evidencia a atuação dessa
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720911/2014-10
6
empresa como comerciante de produção rural adquirida diretamente de produtor
rural.
Conclui que os fatos mostram que a MS Corretora de Cereais adquiria a produção
rural diretamente do produtor rural, efetuava o pagamento ao produtor rural
através de DOC/TED's bancários e/ou cheques, inclusive cheques de seus próprios
sócios, e revendia esta produção rural a Zoomix, sendo os valores creditados
diretamente em suas contas bancárias.
Assevera que em momento algum dessas operações comerciais há qualquer
interveniência das empresas SW Atacadista e Comtral, cabendo a estas tão
somente a emissão de notas fiscais com o evidente intento de dissimular o
protagonismo das empresas Fernandes e Petroli Ltda. e Souza e Petroli Ltda. - ME,
restando ao sujeito passivo Comtral apenas a obrigação de arcar com os custos
tributários das operações.
Finaliza afirmando que as empresas Fernandes e Petroli Ltda. e Souza e Petroli
Ltda. - ME são, de fato, responsáveis por todas as operações comerciais que
desaguaram na ocorrência de fatos geradores da contribuição previdenciária ora
constituída, relações estas imputadas ficticiamente ao sujeito Comtral, motivo
pelo qual as pessoas jurídicas e físicas relacionadas no topo do relatório fiscal
estão sendo incluídas no pólo passivo da obrigação tributária.

Foi aplicada multa qualificada, em 150%. Foram incluídos como sujeitos passivos
solidários:
 ABASTECEDORA NOVA ALVORADA;
 COPRAMIL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA;
 COMÉRCIO DE CEREAIS VACARIA LTDA – ME;
 SÃO LOURENÇO ARMAZÉNS GERAIS LTDA- ME;
 REGINATTO & REGINATTO LTDA- EPP;
 SW ATACADISTA DE CEREAIS LTDA – ME;
 ALCÍDIO MÁRIO ANGST;
 NEDILE REGINATTO;
 EDEGAR RODRIGUES DA SILVA MACHADO;
 LAÉRCIO REGINATTO;
 ANDRÉ REGINATTO;
 FERNANDES E PETROLI LTDA;
 SOUZA E PETROLI LTDA.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720911/2014-10
7

À exceção de Fernandes e Petroli Ltda. e Souza e Petroli Ltda, foram apresentadas
impugnações similares pelas demais, contendo os tópicos: Dos fatos; Funrural; Do Grupo
Econômico e da Solidariedade Passiva; Da Inconstitucionalidade da Contribuição Social Rural; Da
Supressão da Contribuição Social Rural; Conclusão;
1- Comércio de Cereais Vacaria LTDA (e-fls. 313-334);
2- Reginatto e Reginatto LTDA (e-fls. 339-360);
3- Copramil Com. Transp. De Prod. Agrícolas LTDA (e-fls. 366-387);
4- Laércio Reginatto (e-fls. 392-413);
5- Abastecedora Nova Alvorada LTDA (e-fls. 463-484);
6- São Lourenço Armazéns Gerais LTDA (e-fls. 489-510);
7- Nedile Reginatto (e-fls. 516-537);
8- Edgar Rodrigues da Silva Machado (e-fls. 561-582);
9- André Reginatto (e-fls. 607-625);
10- Alcidio Mario Angst (e-fls. 646-667);
11- Comtral Comércio e Transportes LTDA ME (e-fls. 285-305).

A SW Atacadista de Cereais LTDA ME não apresentou Impugnação. A Souza e Petrili
LTDA e Fernandes e Petroli LTDA apresentaram Impugnação conjunta às e-fls. 672-677, indicando:
i)
Preliminar de ilegitimidade passiva;
ii)
No mérito, inexigibilidade do crédito;
iii)
Multa excessiva.

Encaminhados os autos à 4a Turma da DRJ/BEL, esta decidiu pela improcedência das
impugnações, em decisão assim ementada (e-fls. 708-739):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/05/2011 a 31/10/2012 SUJEIÇÃO PASSIVA. CIÊNCIA DOS COOBRIGADOS.
Todos os autuados deverão ser cientificados do auto de infração, com abertura de
prazo para que cada um deles apresente impugnação.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
ARGÜIÇÃO.
AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720911/2014-10
8
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. EXIGÊNCIA FUNDADA EM LEGISLAÇÃO VIGENTE.
São devidas as contribuições do empregador rural pessoa física e do segurado
especial, incidentes sobre a receita bruta da comercialização de sua produção.
Art. 25, I e II da Lei no 8.212/91, com redação alterada pela Lei no 10.256/2001.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SEGURADO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA
PRODUÇÃO RURAL. SUBROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador e pelo segurado
especial, as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente
responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da
sub-rogação prevista no artigo 30, IV da Lei n° 8.212.
CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO.
Para a configuração de grupo econômico, no âmbito do Direito Previdenciário e
do Direito do Trabalho, não é indispensável a existência de uma empresa líder,
que exerça controle direto sobre outra; a mera coordenação é suficiente para
caracterizar a unidade de interesses e a afinidade de objetivos, hipótese em que
não há prevalência de uma empresa sobre a outra, mas conjugação de interesses
com vistas à ampliação, manutenção e credibilidade dos negócios.
O conjunto fático probatório demonstra que as empresas envolvidas combinam
recursos e esforços para consecução de objetivos comuns, atuando
economicamente como um grupo.
SOLIDARIEDADE. GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Restando caracterizada a existência de grupo econômico, caberá a solidariedade
entre as empresas componentes do mesmo, para fins de recolhimento das
contribuições previdenciárias, consoante autoriza o art. 30, inciso IX, da Lei
8.212/91.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS E REPRESENTANTES DA EMPRESA.
Identificada o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação tributária, é imputada aos sócios e representantes da empresa a
responsabilização solidária do artigo 124, inciso I, do CTN.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
FRAUDE. SONEGAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA AGRAVADA.
Demonstrada a ocorrência de fraude/sonegação pela empresa, a multa de ofício
deve ser agravada, sendo aplicada em dobro.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720911/2014-10
9
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformados, o sujeito passivo principal e os solidários apresentaram Recursos
Voluntários similares, nas seguintes folhas:
 COMTRAL COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA (e-fls. 778-804);
 ABASTECEDORA NOVA ALVORADA (e-fls. 977-1001);
 COPRAMIL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA (e-fls.
833-859);
 COMÉRCIO DE CEREAIS VACARIA LTDA – ME (e-fls. 860-886);
 SÃO LOURENÇO ARMAZÉNS GERAIS LTDA- ME (887-913);
 REGINATTO & REGINATTO LTDA- EPP (e-fls. 952-976);
 ALCÍDIO MÁRIO ANGST (e-fls. 1057-1082);
 NEDILE REGINATTO (e-fls. 915-940);
 EDEGAR RODRIGUES DA SILVA MACHADO (1029-1054);
 LAÉRCIO REGINATTO (e-fls. 1002-1027);
 ANDRÉ REGINATTO (e-fls. 808-832).

A Recorrente Comtral, sujeito passivo principal, após discorrer sobre a
tempestividade do Recurso, argumenta, de forma sintetizada:
i)
O grupo econômico e a responsabilidade passiva solidária: como é comum
nesse ramo de negócio, usava e tinha parceiros econômicos que em alguma
etapa da compra e venda de cereais são usados, por possuírem capacidade
física de armazenamento ou por possuírem maior capacidade financeira na
compra de cereais, ou por possuírem maior entrância no mercado. Sempre
foram usados os meios legais disponíveis para fazer pagamentos. Não existia
grupo econômico;
ii)
Dos fatos: sintetiza o lançamento;
iii)
FUNRURAL: Primeiramente, informa a Recorrente que exerce atividade
comercial de compra e venda de cereais e possui, entre seus parceiros
comerciais, filiados a sindicatos e outras entidades classistas como
APROSOJA e FAMASUL que possuem liminar para não recolhimento do
FUNRURAL ou buscam na justiça a declaração da inconstitucionalidade,
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720911/2014-10
10
mencionando inclusive a ação no 0003010-26.2010.403.6000. Esclarece
ainda que os fornecedores não exercem suas atividades em regime de
economia familiar, e após entendimento firmado pelo STF, de que o
recolhimento é inconstitucional, deixaram de efetuar o pagamento
referente ao FUNRURAL, calculada pelo resultado da comercialização de
seus produtos rurais.
Que a contribuição que vem sendo cobrada a título de FUNRURAL é uma
nova fonte de custeio da seguridade social, que deveria ter sido criada por
Lei Complementar. O STF já apontou a inconstitucionalidade da lei,
conforme decisão do R.E 363852, de 03/02/2010, e confirmou na decisão de
17/03/2011, no sentido de que houve a criação de uma nova fonte de
custeio da Previdência. Desde então, deixou de recolher a contribuição.
iv)
Mérito – Da inconstitucionalidade da contribuição social rural: o modelo
previdenciário trazido pela atual redação do artigo 25 da Lei 8.212/91,
introduzida pela Lei no 10.256/01 não se amolda aos preceitos
constitucionais dos arts. 195, parágrafo 5o e 154, I.
Da supressão da contribuição social rural: Que não são mais devidas as
alíquotas referentes ao FUNRURAL, e nem as sobre o valor comercial dos
produtos rurais, ambas previstas no art. 15, da LC 11/77, tendo em vista que
a primeira foi suprimida pelo art. 3o, § 1o, da Lei 7.787/89, e a segunda foi
extinta com a edição da Lei no 8.213/91, em seu art. 138.
Que foi julgado recentemente, no STJ, o Recurso Extraordinário 363.852, em
que se discutiu a incidência do FUNRURAL sobre a comercialização de
produtos agrícolas, tendo em vista que o art. 1o, da Lei 8.540/92, ao
modificar o art. 25 da Lei 8.212/91, teria criado uma nova hipótese de
contribuição social sobre a receita bruta, equiparando os empregadores
rurais a segurados especiais, tornando evidente a inexigibilidade da
contribuição, não podendo o autor ser compelido a fazer recolhimento
declarado inconstitucional.
Da repercussão geral: a repercussão geral é evidenciada quando a matéria
discutida nos autos traz questões relevantes do ponto de vista econômico,
político, social e jurídico, no presente caso, especialmente por englobar a
arrecadação tributária. A cobrança ilegal de um tributo, de forma a
desrespeitar a CF, afeta não somente o autor, mas sim a coletividade, que
está à mercê dos abusos do Fisco. A matéria discutida possui inúmeros
recursos aguardando julgamento no âmbito do STF, o que é outro fator que
demonstra que possui repercussão geral, nos termos do § 1o, do art. 543-b
do Código de Processo Civil.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720911/2014-10
11
O Ministério da Fazenda deliberou, através da Portaria 586/2010, que o
CARF deverá, por meio de seus conselheiros, suspender todos os recursos
administrativos em tramite que discutam matérias reconhecidas pelo
Supremo como de repercussão geral. Até que o STF julgue matéria
considerada como de repercussão geral, os recursos que se encontram no
CARF e que tratam do mesmo tema deverão ficar suspensos, sendo que,
após julgada a questão no STF, caberá ao CARF também seguir tal
posicionamento.
A questão da contribuição ora em debate o STF já afirmou posicionamento
que é inconstitucional, e que em 17/10/2013 o STF no RE 596.177/RS foi
declarada novamente a inconstitucionalidade, agora em sede de
repercussão geral.
v)
Do Grupo Econômico: não fez e nem faz parte de nenhum grupo
econômico. Embora tenha estrutura enxuta, possuía, à época dos fatos,
estrutura organizacional suficiente para realizar suas operações, adotando
para isso a estratégia de parcerias com empresas do mesmo ramo nas
regiões em que atuava. Com a empresa Copramil, por exemplo, ela realizava
compras e vendas em conjunto, utilizando a estrutura física dessa além da
sua entrância no mercado de Rio Brilhante/MS, o que por si só não
caracteriza a composição de um Grupo Econômico. De acordo com o inciso I,
do art. 124, do CTN, a comprovação do interesse comum no fato imponível
se torna ponto crucial na constatação da solidariedade das empresas
formadoras do grupo econômico, uma vez que a regra da independência da
personalidade jurídica deve prevalecer. No que respeita ao contido no inciso
II, do art. 124 do CTN, embora o legislador tenha uma ampla
discricionariedade para determinar o sujeito passivo, decorre da
Constituição a necessidade de que esse tenha uma mínima relação com o
fato gerador, especialmente tratando-se de responsabilidade solidária. Que
não é possível, à autoridade administrativa, por sua parcialidade, aplicar a
Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, adotada pelo Direito
Civil brasileiro em sua modalidade maior, que exige, para sua aplicação, a
comprovação de fraude à lei ou confusão patrimonial entre as empresas do
Grupo. Para a imputação de responsabilidade do art. 124, I, do CTN, deve ser
demonstrado o interesse comum do ponto de vista jurídico. Os critérios de
formação de grupo econômico não estão presentes no caso em tela, quais
sejam, diversas pessoas jurídicas com unicidade de controle ou direção de
uma ou mais pessoa ou atuação coordenada, visto que a empresa possuía
vários parceiros econômicos em diversas regiões.
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720911/2014-10
12
Que não descontava do produtor a contribuição do FUNRURAL por entender
esse indevido e inconstitucional, o que não caracteriza infração legal.
Quanto ao modus operandi de pagamento, modalidade muito utilizada no
ramo, a cessão de crédito, procedimento previsto o Código Civil, artigos 299
a 303, é negócio jurídico onde o credor de uma obrigação, chamado
cedente, transfere a um terceiro, chamado cessionário, sua posição ativa na
relação obrigacional, independentemente da autorização do devedor, que
se chama cedido, ou seja, a cessão é a venda do crédito, sendo que o cedido
continua devendo a mesma coisa, só mudando o seu credor.
A cessão de crédito se justifica para estimular a circulação de riquezas,
através da troca de títulos, além de não exigir formalidade entre o novo e o
velho credor, podendo até ser verbal, mas para ter efeito contra terceiros
deve ser feita por escrito.
Nesse caso, não se vislumbra a possibilidade de a autoridade fiscal proceder
a desconsideração da personalidade de ofício, como órgão parcial que é,
devendo respeitar cláusula jurisdicional, produzindo nova norma específica
para aquele caso concreto.
Considerando que uma das empresas tenha mero interesse econômico no
fato gerador, o que não é o caso, e a mesma direção, não há
responsabilização das demais formadoras do Grupo Econômico, conforme
posicionamento do STJ. Transcreve este posicionamento.
Para a decretação da solidariedade de Grupo Econômico ocorrer é
necessário ou comprovar a fraude ou conluio, ou a participação de cada uma
delas no fato gerador em si, não apenas se restringindo ao interesse
econômico, mas a real participação da pessoa jurídica naquele fato.
Se a empresa adota um modo legal, qual seja, a cessão de crédito para
pagamento do produtor, o mero fato de a empresa compradora pagar
diretamente o produtor não caracteriza infração de lei, mas mero interesse
econômico de todos os envolvidos no negócio.
Por fim, o fato de ter mais ou menos volume de negócios com determinada
empresa não caracteriza, por si só, conluio, visto o princípio da livre
concorrência e livre mercância.

Quanto ao Recurso do Sr. Nedile Reginatto, além de repetir as argumentações
trazidas pela Comtral, também indica:
i)
Que é produtor rural e empresário e não consta no quadro de sócio de
algumas empresas hoje paralisadas, vendeu produtos para as empresas
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720911/2014-10
13
autuadas, tendo recebido por tais negócios recursos em sua conta correntes,
mas nunca comprou, vendeu e nem pagou ou recebeu nenhum valor em
nome das empresas COMTRAL e SW;
Nunca fez ou faz parte de um grupo econômico, nem dos quadros
societários das autuadas, é pai de Laércio e André Reginatto, o que, por si
só, não configura grupo econômico ou ilícito. Os recursos recebidos da
Comtral foram para pagamento de produtos vendidos a ela.
O recorrente apenas vendeu produtos para a autuada, faz prova disso sua
movimentação financeira do período, não possuía procuração dela, não
usava e nem tinha ou tem poderes a si conferido para realizar alguns
pagamentos, TEDS, recebimentos, dar quitação, etc, em nome da autuada.
Além disso, afirma nunca ter tido qualquer poder de direção e condução dos
negócios de tal empresa.
É pessoa séria produtor rural e empresário, teve negócios com a autuada a
época dos supostos fatos, assim como teve com uma gama de outros
parceiros comerciais na região, além de ter negócio com diversos
produtores rurais o que explica o alto volume de movimentação financeira
na época dos fatos. Forneceu produtos mas sem controlá-Ia como tenta
sugerir o fisco. Lembra que o faturamento e o volume de negócio na época
com a autuada foi grande, portanto justifica os volumes movimentados em
suas contas, e que os recursos movimentados em sua conta corrente vêm de
seus próprios negócios (venda de grãos, e de suas empresas), por conta
disso reafirma nunca ter participado de nenhum grupo econômico com a
autuada Comtral. Portanto não participou de fato e de direito e nem tem
interesse qualquer nos fatos que supostamente deram origem ao fato
gerador.
Ao final, pede também a reconsideração da multa de 75%.

O Sr. Laercio Reginatto, além de repetir as argumentações trazidas pela Comtral,
também indica:
i)
O recorrente é produtor rural, portanto nunca possuiu e nem possui relação
direta nenhuma com os fatos elencados no processo aqui discutido,
pretende demonstrar que nunca fez e nem faz parte de nenhum grupo
econômico seja ele qual for e que nunca se associou a nenhuma pessoa
física ou jurídica para sonegar contribuição a seguridade social (FUNRURAL).
Nunca teve poder de direção e de decisão nas empresas e nunca participou
e nem participa de nenhum grupo econômico, que teve sim apenas venda
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720911/2014-10
14
de produtos agrícolas para algumas das empresas supra citadas, já que as
empresas supra são do ramo de comercio de cereais e possuíam negócios
em Rio Brilhante/MS localidade onde o recorrente possui propriedade rural.
O recorrente é produtor rural e empresário e consta no quadro de sócio das
empresas Copramil, Abastecedora Nova Alvorada e São Lourenço Armazéns
Gerais, vendeu produtos para as empresas autuadas, tendo recebido tais
produtos em sua conta corrente, e que nunca comprou vendeu e nem pagou
ou recebeu nenhum valor em nome das empresas Comtral E SW. Não faz e
nunca fez parte de nenhum grupo econômico, nem dos quadros societários
das autuadas, é filho de Nedile Reginatto e irmão de André Reginatto, o que
por si só não configura grupo econômico nem ilícito. Os recursos recebidos
das empresas foram para pagamento de produtos vendidos ou tem origem
da empresa Copramil.
O recorrente apenas vendeu produtos para a autuada, faz prova disso sua
movimentação financeira do período, não possuía procuração dela, não
usava e nem tinha ou tem poderes a si conferido para realizar alguns
pagamentos, TEDS, recebimentos, dar quitação, etc, em nome da autuada.
Além disso, afirma nunca ter tido qualquer poder de direção e condução dos
negócios de tal empresa.
É pessoa séria produtor rural e empresário, teve negócios com a autuada a
época dos supostos fatos, assim como teve com uma gama de outros
parceiros comerciais na região, além de ter negócio com diversos
produtores rurais o que explica o alto volume de movimentação financeira
na época dos fatos.
Ao final, pede também a reconsideração da multa de 75%.

A empresa Abastecedora Nova Alvorada Ltda adicionou, resumidamente que:
i)
Exerce atividade comercial de compra e venda de combustíveis, (posto de
combustível), portanto nunca possuiu e nem possui relação direta nenhuma
com os fatos elencados nos processos discutidos, pretende demonstrar que
nunca fez e nem faz parte de nenhum grupo econômico seja ele qual for e
que nunca se associou a nenhuma pessoa física ou jurídica para sonegar
contribuição a seguridade social (FUNRURAL) até porque pelo seu ramo de
atividade não se sujeita a tal tributo.
Nunca teve poder de direção e de decisão nas empresas e nunca participou
e nem participa de nenhum grupo econômico, que teve sim apenas venda
de combustível (pois é posto de combustível) para transportadoras que
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720911/2014-10
15
prestavam serviços para alguma das autuadas, já que as empresas supra são
do ramo de comercio de cereais e possuem filial ou negócios na região de
Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul/MS.
Não é controladora nem consta no quadro de sócio da empresa autuada,
nem nas outras carreadas como devedoras solidarias, apenas vendeu
combustível a transportadoras que prestaram serviços para a autuada,
tendo recebido por tais serviços recursos em sua conta corrente, não
comprou ou vendeu produtos da empresa COMTRAL, nunca realizou
pagamentos e recebimentos direto a terceiros (produtores rurais) a ordem
das autuadas.
Ao final, pede também a reconsideração da multa de 75%.

A responsável solidária Reginatto e Reginatto LTDA, resumidamente, adicionou:
i)
A recorrente exerce atividade comercial de restaurante e lanchonete na
cidade de Nova Alvorada do Sul-MS, nunca teve negócio com a empresa
autuada COMTRAL, não compra e nem vende de cereais, não possui e nem
possuiu relação direta nenhuma com os fatos elencados no processo e não
fazia parte de grupo econômico. Ao final, pede também a reconsideração da
multa de 75%.

O responsável solidário André Reginado, resumidamente, adicionou:
i)
É produtor rural e empresário, portanto, nunca possuiu e nem possui
relação direta nenhuma com os fatos elencados nos processos aqui
discutidos, pretende então aqui em sede de recurso demonstrar que nunca
fez e nem faz parte de nenhum grupo econômico.
O recorrente é produtor rural e empresário e não consta no quadro de sócio
das empresas, vendeu produtos para as empresas autuadas, tendo recebido
tais produtos em sua conta corrente, e que nunca comprou vendeu e nem
pagou ou recebeu nenhum valor em nome das empresas COMTRAL E SW.
Não faz e nunca fez parte de nenhum grupo econômico, nem dos quadros
societários das autuadas, é irmão de Laercio Reginatto e filho de Nedile
Reginatto, o que por si só não configura grupo econômico nem ilícito. Ao
final, pede também a reconsideração da multa de 75%.

O responsável solidário Edgar Rodrigues da Silva Machado, resumidamente,
adicionou:
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720911/2014-10
16
i)
O recorrente é corretor de cereais, portanto nunca possuiu e nem possui
relação direta nenhuma com os fatos elencados nos processos aqui
discutidos, pretende então aqui em sede de recurso demonstrar que nunca
fez e nem faz parte de nenhum grupo econômico. Nunca teve poder de
direção e de decisão nas empresas e nunca participou e nem participa de
nenhum grupo econômico, que teve sim e apenas a relação de corretor de
cereais onde atuava na compra e venda de produtos agrícolas para algumas
das empresas citadas, percebendo comissão por seus serviços.
Possui procuração da Comtral que lhe dá poder para desenvolver sua
atividade, que repisa, é a atuação na área de corretor de cereais. Vendeu e
comprou produtos para a empresa autuada, tendo recebido por seus
serviços comissão com recibos, que foram regularmente declaradas em suas
declarações de IR. Ao final, pede também a reconsideração da multa de
75%.

O responsável solidário Alcidio Mario Angst, resumidamente, adicionou:
i)
O recorrente é aposentado, foi auxiliar financeiro e corretor de cereais, não
consta e nunca constou no quadro de sócio das empresas envolvidas no polo
passivo da obrigação. Possui procuração de algumas delas que lhes davam
poder para desenvolver suas atividades, quais sejam, a atuação como
auxiliar financeiro e de corretor de cereais. Vendeu e comprou produtos
para as empresas autuadas, tendo recebido por seus serviços comissão e
salários. Não faz e nunca fez parte de nenhum grupo econômico. Ao final,
pede também a reconsideração da multa de 75%.

As empresas Copramil Comércio e Transporte de Prod. Agrícolas Ltda, Comércio de
Cereais Vacaria Ltda – Me e São Lourenço Armazéns Gerais Ltda apresentaram também os
mesmos argumentos da Comtral.
As Recorrentes Souza e Petroli LTDA e Fernandes e Petroli LTDA apresentaram
Recurso Voluntário, em petição única, de e-fls. 945-951:
i)
As empresas não passam de meras intermediadoras ou corretoras de
cereais, não sendo vendedoras. Menciona arts 722 e 723, do Código Civil,
sobre corretagem e arts. 730 e 743 sobre contrato de transporte. Fazendo
com que a responsabilidade solidária prospere e estejam obrigadas as
recorrentes ao recolhimento dos tributos, sem dúvidas, estariam
penalizados também perante as obrigações tributárias do transportador,
ficando caracterizado a bi-tributação, vez que, analisando as notas fiscais
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720911/2014-10
17
emitidas, o transporte foi de responsabilidade da empresa vendedora
(Comtral Ltda) e a corretagem de grãos já abrange o transporte do produto.
ii)
O pagamento direto aos produtores e o recebimento mediante cessão tem
previsão no ordenamento jurídico. Não pode haver presunção. Ao final,
pede que seja reconhecida a atividade de corretores de grãos às empresas
recorrentes, por consequência, excluindo-as da responsabilidade solidária,
em relação aos tributos que são de obrigatoriedade exclusiva da empresa
Comtral.

Em seguida, os autos foram encaminhados a este d. Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
São tempestivos os recursos interpostos pela autuada principal e pelos solidários
Copramil Comércio e Transporte de Prod. Agrícolas Ltda, Comércio de Cereais Vacaria Ltda – Me,
São Lourenço Armazéns Gerais Ltda- Me, Alcídio Mário Angst, Nedile Reginatto, Edegar Rodrigues
da Silva Machado, André Reginatto, Souza e Petroli LTDA e Fernandes e Petroli LTDA. Presentes os
demais pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
Os recursos apresentados pelos solidários Abastecedora Nova Alvorada, Reginatto e
Reginatto LTDA e Laercio Reginatto são intempestivos. Considerando que os três foram intimados
em 03/05/2016 (conforme AR de e-fls. 747, 757 e 773, respectivamente), o prazo de 30 dias se
encerraria em 02/06/2016 (quinta-feira). Assim, os recursos protocolados no dia 03/06/2016
(conforme carimbos de e-fls. 977, 952 e 1002, respectivamente) são intempestivos e não devem
ser conhecidos.

2. Da contribuição por sub-rogação do adquirente de produção rural de produtor
pessoa física
Os Recorrentes insurgem-se contra a contribuição social sobre a comercialização da
produção rural adquirida de produtor pessoa física, indicando a sua inconstitucionalidade.
Inicialmente, os Recorrentes afirmam que possuem, entre seus parceiros comerciais
(fornecedores e clientes), filiados a sindicatos e outras entidades classistas que possuem liminar
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720911/2014-10
18
para não recolhimento da contribuição social exigida do produtor rural pessoa física, citando como
exemplo a APROSOJA. A contribuinte principal menciona o processo de no 0003010-
16.2010.403.6000.
No entanto, além de não trazer aos autos provas de quais clientes e fornecedores
eram filiados à APROSOJA, o mencionado processo não teve resultado positivo. Em consulta
realizada ao processo, verifica-se que houve a improcedência da sentença, uma vez que o
magistrado não identificou vício de inconstitucionalidade da contribuição, tendo a decisão
transitado em julgado em 21/08/2018.
Ainda, sobre a cobrança da contribuição por sub-rogação do adquirente de
produtor rural pessoa física, nota-se que este d. Conselho já se manifestou, no processo de no
10140.720760/2014-08, em relação à SW Atacadista de Cereais LTDA, que possui o mesmo
fundamento fático do presente caso. Destaco a fundamentação do Conselheiro Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, no acórdão de no 2003-006.692, de 15/05/2025:
Nos citados tópicos, as RECORRENTES apresentam razões que convergem para um
mesmo ponto: a inconstitucionalidade do FUNRURAL. Cita decisões do STJ e do
STF a respeito do tema. No entanto, não merece prosperar o inconformismo das
RECORRENTES.
Conforme exposto, o presente lançamento versa sobre a contribuição ao
FUNRURAL, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
produtos do empregador rural pessoa física, prevista nos incisos I e II do artigo 25
da Lei no 8.212/91 e no art. 6o da Lei no 9.528/97, com a redação da Lei no
10.256/2001.
O argumento central da defesa da RECORRENTE é no sentido de que, quando do
julgamento do RE 363.852/MG, o STF teria declarado a inconstitucionalidade das
contribuições do produtor rural pessoa física empregador incidentes sobre a
comercialização de sua produção rural.
No entanto, mediante referido julgamento, o STF declarou, por unanimidade, a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que previa o recolhimento
da contribuição acima referida, pois esta lei foi anterior à Emenda Constitucional
20/1998 (responsável por alterar a base de cálculo para fins de incidência da
referida contribuição).
É que antes da EC 20/1998, as contribuições sociais do empregador somente
poderiam incidir sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro. Com o
advento da referida emenda, surgiu a possibilidade de utilizar a receita como base
de cálculo das contribuições sociais do empregador.
Válido transcrever trechos do voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio quando
do julgamento do RE 363852/MG:
"(...) Forçoso é concluir que, no caso de produtor rural, embora pessoa natural,
que tenha empregados, incide a previsão relativa ao recolhimento sobre o valor da
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720911/2014-10
19
folha de salários. É de ressaltar que a Lei no 8212/91 define empresa como a firma
individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou
rural, com fins lucrativos, ou não, bem como os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional - inciso I do artigo 15. Então, o
produtor rural, pessoa natural, fica compelido a satisfazer, de um lado, a
contribuição sobre a folha de salários e, de outro, a COFINS, não havendo lugar
para ter-se novo ônus, relativamente ao financiamento da seguridade social, isso
a partir de valor alusivo à venda de bovinos. Cumpre ter presente, até mesmo, a
regra do inciso II do artigo 150 da Constituição Federal, no que veda instituir
tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente. De acordo com o artigo 195, § 8o, do Diploma Maior, se o produtor
não possui empregados, fica compelido, inexistente a base de incidência da
contribuição - a folha de salários - a recolher percentual sobre o resultado da
comercialização da produção. Se, ao contrário, conta com empregados, estará
obrigado não só ao recolhimento sobre a folha de salários, como também,
levando em conta o faturamento, da contribuição Social para Financiamento da
Seguridade Social - COFINS e da prevista - tomada a mesma base de incidência, o
valor comercializado - no artigo 25 da Lei no 8.212/91. Assim, não fosse suficiente
a duplicidade, considerado o faturamento, tem-se, ainda, a quebra da isonomia.
"(...)não há como deixar de assentar que a nova fonte deveria estar estabelecida
em lei complementar."
"Ante esses aspectos, conheço e provejo o recurso interposto para desobrigar os
recorrentes da retenção e do recolhimento da contribuição social ou do seu
recolhimento por subrogação sobre a "receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural " de empregadores, pessoas naturais,
fornecedores de bovinos para abate, declarando a inconstitucionalidade do artigo
1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25 ,
incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei 8.212/91, com redação atualizada até a Lei no
9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional no 20/98,
venha a instituir a contribuição, tudo na forma do pedido inicial, invertidos os
ônus da sucumbência."
Após a EC 20/98, foi editada a Lei no 10.256/2001, que deu nova redação ao caput
do art. 25 da Lei no 8.212/91. Ou seja, a referida Lei no 10.256/2001 foi editada
quando já estava em vigor a nova redação do art. 195, I, da Constituição, dada
pela EC 20/98, que passou a prever nova fonte de custeio da seguridade social,
qual seja, a receita dos empregadores.
Sendo assim, é evidente que o RE 363852/MG dispõe somente acerca do art. 25
da Lei no 8.212/91 com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.540/92 (atualizada
até a Lei no 9.528/97), ao passo que o presente lançamento se refere a fatos
geradores ocorridos em 2009 e 2010, posteriores, portanto, à Lei no 10.256/2001,
que deu nova redação ao art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720911/2014-10
20
Tanto é que, quando da apreciação de embargos de declaração opostos no RE
596177/RS, o STF reconheceu que não houve o exame da matéria sob o enfoque
da exigência do tributo com fundamento na Lei no 10.256/2001:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO
NÃO ADMITIDO NO DESLINDE DA CAUSA DEVE SER EXCLUÍDO DA EMENTA DO
ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE MATÉRIA QUE NÃO FOI
ADEQUADAMENTE ALEGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NEM TEVE SUA
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
INEXISTÊNCIA
DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO EM DECISÃO QUE CITA EXPRESSAMENTE O
DISPOSITIVO LEGAL CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL.
I – Por não ter servido de fundamento para a conclusão do acórdão embargado,
exclui-se da ementa a seguinte assertiva: “Ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude
da exigência de dupla contribuição caso o produtor rural seja empregador”(fl.
260).
II – A constitucionalidade da tributação com base na Lei 10.256/2001 não foi
analisada nem teve repercussão geral reconhecida.
III – Inexiste obscuridade, contradição ou omissão em decisão que indica
expressamente os dispositivos considerados inconstitucionais.
IV – Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado.
Sendo assim, a decisão proferida pelo STF no RE 363.852/MG não é aplicável ao
presente caso, que é totalmente englobado pela Lei no 10.256/2001.
Para evitar confusão do contribuinte, importante destacar que, caso o presente
lançamento se referisse a fatos anteriores à Lei no 10.256/2001, é evidente que o
RE 363.852/MG seria aplicável ao caso. No entanto, os fatos geradores ocorridos
em 2009 a 2011 já estavam totalmente acobertados pela Lei no 10.256/2001, o
que afasta o caso concreto do alcance da decisão proferida no RE 363.852/MG.
Ademais, cumpre esclarecer que não houve a declaração de inconstitucionalidade
integral do art. 25, I e II, nem do art. 30, IV, ambos da Lei 8.212/91, uma vez que
estes dispositivos tratam tanto do produtor rural pessoa física empregador
quanto do segurado especial, ao passo que o RE 363.852/MG abrangeu apenas o
primeiro, na medida que a Constituição (antes da EC 20/98) já previa forma de
contribuição sobre resultado da comercialização da produção de determinados
produtores rurais que exerçam suas atividades em regime de economia familiar,
sem empregados permanentes (art. 195, § 8o).
Este produtor rural delimitado no art. 195, § 8o, da Constituição é exatamente
aquele previsto no art. 12, VII, da Lei no 8.212/91, e que, portanto, encontra-se
sujeito à contribuição prevista no art. 25 da mesma Lei. Ou seja, na decisão
proferida quando do julgamento do RE 363.852, o STF reconheceu a
inconstitucionalidade apenas das contribuições devidas pelo produtor rural
pessoa física empregador, no período anterior à Lei 10.256/2001 e,
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720911/2014-10
21
consequentemente, também afastou a sub-rogação para estas contribuições, pois
não haveria lógica em se manter a sub-rogação do tributo reconhecidamente
inconstitucional.
Portanto, evidente que não houve a declaração de inconstitucionalidade integral
dos arts. 25, I e II, e 30, IV, ambos da Lei 8.212/91, uma vez que tais dispositivos
eram (e ainda são) fundamentos para a sub-rogação da a empresa adquirente nas
obrigações dos segurados especiais (referido no art. 12, VII, da Lei no 8.212/91)
pelo recolhimento da contribuição sobre resultado da comercialização da
produção.
Apenas a título de esclarecimento, pondero que este tribunal administrativo deve
afastar a aplicação de dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do STF, nos termos do art. 62, I, do RICARF. No entanto, é preciso fazer
sempre uma distinção dos dispositivos tidos por inconstitucionais e aqueles que
serviram de fundamentação para o lançamento. Digo isso porque, no presente
caso, a RECORRENTE afirma obstinadamente que o STF já teria declarado a
inconstitucionalidade da regra que determina a sub-rogação insculpida ano art.
30, IV, da Lei n 8.212/91. No entanto, conforme já exposto com detalhes acima, o
julgamento do RE 363.852 não socorre o pleito da RECORRENTE, haja vista que tal
decisão diz respeito à inconstitucionalidade do “artigo 1o da Lei no 8.540/92, que
deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da
Lei 8.212/91, com redação atualizada até a Lei no 9.528/97”, ao passo que o
lançamento deste processo foi realizado com fundamento no art. 25 da Lei no
8.212/91 com a redação dada pela Lei no 10.256/2001.
Necessário trazer nos autos a informação de que o STF realizou o julgamento de
mérito do RE 718.874, que tinha por objeto tema com repercussão geral acerca da
constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa
física, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
10.256/2001.
Em 30/03/2017, o Plenário do STF decidiu o seguinte:
“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 669 da repercussão geral, conheceu
do recurso extraordinário e a ele deu provimento, vencidos os Ministros Edson
Fachin (Relator), Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de
Mello, que negavam provimento ao recurso. Em seguida, por maioria,
acompanhando proposta da Ministra Cármen Lúcia (Presidente), o Tribunal fixou a
seguinte tese: "É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a
receita bruta obtida com a comercialização de sua produção", vencido o Ministro
Marco Aurélio, que não se pronunciou quanto à tese. Redator para o acórdão o
Ministro Alexandre de Moraes”
Neste sentido, por meio da recente apreciação pela Corte Suprema do RE
718.874, restou decidido ser constitucional a contribuição social do empregador
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720911/2014-10
22
rural pessoa física instituída pela Lei no 10.256/2001. Esta é justamente a
orientação da Súmula CARF no 150, cujo teor aplica-se ao caso concreto:
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Ademais, importante esclarecer à RECORRENTE que, não tendo sido declarada a
inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal que fundamentou o presente
lançamento, não se pode cogitar a ilegalidade/inconstitucionalidade deste, haja
vista que corretamente enquadrado nas normas em vigor. Sendo assim, não se
pode cogitar seja afastada a aplicação dessas normas, pois gozam de presunção
de constitucionalidade.
O STF não confirmou que as alterações promovidas pela Lei no 10.256/2001
continuam contrarias ao texto constitucional, pois, conforme acima exposto, essa
questão foi objeto de recente apreciação pela Corte Suprema (RE 718.874),
quando restou decidido ser constitucional a contribuição social do empregador
rural pessoa física instituída pela Lei no 10.256/2001.
Por fim, esclareça-se que a apreciação de inconstitucionalidade é matéria
estranha a competência deste órgão julgador administrativo, conforme Súmula no
02 do CARF, a conferir:
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”
Neste sentido, entendo que não devem prosperar as alegações de
inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam das contribuições devidas pelo
produtor rural pessoa física empregador e da sub-rogação em relação às suas
contribuições, haja vista que: (i) o presente lançamento é posterior à Lei no
10.256/2001 (que não foi objeto de análise pelo STF no RE 363.852/MG); e (ii) não
é competência do CARF se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei
tributária.

Sendo assim, não prosperam os argumentos dos Recorrentes em relação à não
aplicação da contribuição por sub-rogação do adquirente de produção de produtor rural pessoa
física.

3. Do grupo econômico e da responsabilidade solidária
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720911/2014-10
23
A autuada principal Comtral e os devedores solidários insurgem-se contra a
imputação da responsabilidade solidária.
Este tópico não pode ser conhecido enquanto alegação da autuada, tendo em vista
a Súmula CARF no 172:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).

Entretanto, o argumento merece enfrentamento por ter sido suscitado pelos
demais Recorrentes, os devedores solidários.
Defendem os responsáveis solidários que não possuem relações formais com a
autuada, que não havia poder de decisão e direção, apenas relações comerciais lícitas e
corriqueiras. Ainda, indicam que para a responsabilização pelo art. 124 do CTN deve haver a
comprovação do interesse comum não basta que este seja econômico, mas jurídico. Ainda, indica
que só seria possível a responsabilização se comprovados os requisitos da Teoria Maior da
desconsideração da personalidade jurídica, previstos no art. 50 do Código Civil.
No entanto, não prosperam os argumentos dos Recorrentes. A fiscalização não
descaracterizou a personalidade jurídica a que se refere o art. 50 do Código Civil, eis que não se
almeja atingir bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados
direta ou indiretamente por abuso de personalidade jurídica. O Relatório Fiscal nem sequer
menciona a desconsideração da personalidade jurídica. O que houve foi que a fiscalização
considerou a utilização da Comtral como interposta pessoa jurídica, para concentrar as dívidas
previdenciárias e não quitá-las.
Ressalta-se que, neste caso, a responsabilidade do grupo econômico não se trata de
desconsideração da personalidade jurídica, mas de previsão legal, notadamente, o artigo 30, inciso
IX da Lei no 8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;

Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720911/2014-10
24
A leitura do dispositivo legal acima revela que o legislador não estabeleceu critérios
objetivos para a definição do que se entende por “grupo econômico”, para fins de imputação de
responsabilidade solidária. Contudo, a concepção contemporânea de grupo econômico supera a
mera participação societária de uma pessoa física ou jurídica em diversas empresas.
A noção atual de grupo econômico transcende a simples vinculação societária entre
empresas ou a presença comum de sócios em diferentes pessoas jurídicas, como sustentado pelos
Recorrentes. A jurisprudência e a doutrina têm reconhecido a configuração de grupo econômico
— ainda que informal — quando se constata a existência de um centro de comando comum,
caracterizado por um poder de administração e controle empresarial exercido de forma unificada
sobre as diversas entidades, a partir de uma mesma origem ou núcleo decisório. Trata-se do
denominado “grupo econômico de fato”.
É precisamente essa a hipótese retratada nos autos. Embora inexista vínculo
jurídico-formal entre as empresas e pessoas físicas arroladas como corresponsáveis, a fiscalização
evidenciou de forma clara e didática a existência de um comando comum, com centralização do
poder decisório e da gestão econômica nas mãos dos sócios pertencentes à família Reginatto.
Diante do extenso acervo probatório apresentado pela autoridade fiscal, aliado à
minuciosa análise do Relatório Fiscal, inclusive do Relatório mais detalhado constante no processo
de no 10140.720909/2014-41, resta incontroverso o nítido desvio de finalidade das autuadas,
funcionando como mera fachada empresarial, sem lastro patrimonial, capacidade econômica, nem
estrutura operacional mínima para suportar o vultoso volume de operações a ela formalmente
atribuídas. Destacam-se os seguintes fatos, dentre os inúmeros trazidos pela fiscalização:
i)
Alto fluxo financeiro entre as empresas da família Reginatto/pessoas físicas
e a autuada principal Comtral. Ainda, havia transferências que não estavam
lastreadas em compra e venda;
ii)
Sócios da Comtral sendo pessoas simples, com profissões modestas e sem
patrimônio e que, quando perguntadas, não sabiam informar sobre a
empresa. Inclusive, um dos sócios, o Sr. Raimundo, mencionou que recebia
um salário mínimo para constar como sócio-administrador da empresa;
iii)
As empresas da família Reginatto tinham total acesso à conta bancária da
Comtral, realizando toda a movimentação financeira desta e com acesso aos
documentos originais das transações de compra e venda que a Comtral
realizava;
iv)
Baixo valor do capital social da Comtral;
v)
O Sr. Nedile Reginatto assinando documentos em nome da Comtral,
colocando-se como representante desta;
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720911/2014-10
25
vi)
Pagamentos da produção rural adquirida pela Comtral sendo realizada
diretamente pela Copramil, sem permanência de valores nas contas da
Comtral.

Fica claro o envolvimento da Família Reginatto e das empresas dos quais são sócios.
Em relação aos procuradores da Comtral, Srs. Edgar e Alcidio, o Relatório Fiscal evidencia que
estes estavam cientes de toda a operação e tinham a função de se apresentarem como
responsáveis por empreendimentos da Comtral, encobrindo dolosamente os interesses da família
Reginatto.
Portanto, os indícios mencionados, quando analisados em conjunto, evidenciam, de
forma cristalina, que os sócios formais e procuradores atuaram como interpostas pessoas,
instrumentalizadas com o único intuito de ocultar os verdadeiros beneficiários econômicos e
responsáveis tributários pelas operações realizadas.
A sujeição passiva solidária é prevista no art. 124 do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.

Uma vez que o grupo econômico de fato ficou claro na descrição do Relatório Fiscal
e há previsão legal no art. 30, IX da Lei no 8.212/91, pode haver a responsabilização solidária.
Destaca-se a inteligência da Súmula CARF no 210:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

No presente caso, destaca-se que também há evidente interesse comum entre as
partes, previsto no inciso I do art. 124 do CTN. Para que se configure o interesse jurídico comum é
necessária a presença de interesse direto pelas partes no fato gerador, beneficiando-se dos
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720911/2014-10
26
resultados decorrentes dele devido à atuação em comum. A participação comum pode ocorrer
tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador,
quanto de forma indireta, quando constatado ajustes ilícitos entre as partes em conluio,
almejando a sonegação. Assim, como relatado anteriormente, tanto as pessoas jurídicas quanto as
pessoas físicas atuaram em conjunto, subsistindo a responsabilidade solidária.
Dessa forma, entendo que a simulação e a fraude foram caracterizadas pelo
trabalho fiscal, motivo pelo qual deixo de acolher as alegações dos Recorrentes.

4. Da responsabilidade solidária das empresas Souza e Petroli LTDA e Fernandes
e Petroli LTDA
Alegam as Recorrentes que são apenas intermediadoras, devendo ser reconhecida a
atividade de corretores de grãos às Recorrentes e, por consequência, excluindo-as da
responsabilidade solidária em relação aos tributos que são de obrigatoriedade exclusiva da
empresa Comtral.
No entanto, como fica demonstrado pelo trabalho da fiscalização, apesar de as
Recorrentes se identificarem como corretoras, estas realizavam aquisições de produção rural de
produtores rurais pessoas físicas, com a interposição da Comtral. As Recorrentes adquiriam
diretamente dos produtores rurais e, em ato contínuo, revendia os cereais à empresa Zoomix
Suplementação Animal LTDA, dissimulando esta operação por meio de notas fiscais emitidas pela
Comtral.
Foi juntado aos autos Contrato de Compra e Venda de Cereais em que a MS
Corretroa de Cereais, nome fantasia das Recorrentes, figurava como vendedora. A Zoomix
também confirmou que a transação era formalizada dessa forma, informando que realizava
pagamentos direto para a MS ou para fornecedores por ela indicados. Nos documentos
apresentados pela Zoomix, não há qualquer menção à Comtral. Além disso, em resposta ao TIF no
01, as Recorrentes indicaram que não tem como comprovar quaisquer repasses de valores às
empresas SW Atacadista e Comtral relativos às operações comerciais entre estas e a Zoomix e que
não possui documentos comprobatórios do efetivo recebimento de comissão de corretagem das
empresas SW e Comtral. À Comtral coube somente a emissão de notas fiscais, sem comprovação
de sua atuação nas operações.
Os documentos trazidos pela fiscalização comprovam que as Recorrentes eram
parte da operação, ainda que revendessem posteriormente à Zoomix. Além disso, participaram
ativamente na simulação, aproveitando-se da Comtral para emissão de notas e consequente
transferência dos custos tributários das operações.
Assim, uma vez demonstrada a simulação da existência da Comtral, deve-se
considerar o negócio efetivamente realizado, qual seja, a compra efetuada pelas Recorrentes
diretamente dos produtores rurais pessoa física. Sendo assim, correta a aplicação do art. 124, I,
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720911/2014-10
27
por haver interesse comum jurídico da parte, pois houve interesse na situação que constituiu o
fato gerador.
Não há que se falar também em bitributação, visto que as contribuições deste
lançamento se referem às devidas pelos produtores rurais pessoas físicas, cuja sub-rogação e
recolhimento é responsabilidade da adquirente. Neste caso, estas contribuições não foram pagas,
nem pela Comtral, nem pelas Recorrentes. Por isso, devem ser mantidas como responsáveis
solidárias.

5. Da multa
Em relação à multa qualificada, matéria suscitada pelos responsáveis solidários,
entendo que correta, tendo em vista que ficou demonstrada a fraude engendrada pelos
Recorrentes. No entanto, tendo em vista o disposto no art. 106, II, “c”, do Código Tributário
Nacional, esta deve ser reduzida ao percentual de 100% nos termos do art. 44, §1o, VI, da Lei no
9.430/96 com redação dada pela Lei no 14.689/23.

6. Conclusão
Pelo exposto, voto por:
i) não conhecer dos Recursos Voluntários dos responsáveis solidários Abastecedora
Nova Alvorada, Reginatto e Reginatto LTDA e Laercio Reginatto, visto que são intempestivos.
ii) Em relação aos demais Recursos Voluntários, voto por conhecer dos Recursos e,
no mérito, dar-lhes parcial provimento para aplicar a retroação da multa qualificada prevista no
art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96 com redação dada pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao
percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 1112
DF CARF MF
Original